Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-45.2009.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003282-45.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0011-89 (APELADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), FABIANO BINHARA - CPF: 814.692.509-00 (ADVOGADO), JEAN DAL MASO COSTI - CPF: 021.759.549-94 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DA SILVA - CPF: 360.413.009-34 (APELADO), NEIRY GALVAO DA SILVA - CPF: 749.028.819-34 (APELADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REITERADAS. INÉRCIA MATERIAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Transportadora Roma Logística Ltda. contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2009 em face de
Insol

Intertrading
do Brasil Indústria e Comércio S.A. e outros, sob o fundamento de que, ao longo de mais de dezesseis anos, o exequente não logrou promover ato processual efetivo capaz de aproximar a execução de seu resultado útil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC; (
ii
) saber se a reiteração de pedidos de penhora eletrônica via SISBAJUD, todos infrutíferos, constitui ato processual útil apto a interromper o curso do prazo prescricional intercorrente; e (
iii
) saber se a fundamentação da sentença no art. 487, II, do CPC, em vez do art. 924, V, do mesmo diploma, configura erro técnico que justifique a reforma do julgado.

III. Razões de decidir

3. A finalidade da intimação prévia do exequente, antes da decretação da prescrição intercorrente, é assegurar-lhe a oportunidade de demonstrar a existência de causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da prescrição. Tendo a executada arguido expressamente a prescrição intercorrente nos autos e tendo o juízo intimado o exequente para se manifestar — o que foi efetivamente feito —, o contraditório foi plenamente exercido antes da prolação da sentença, afastando qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou decisão-surpresa.

4. A prescrição intercorrente no processo de execução pressupõe, após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III), o transcurso do prazo de um ano de suspensão seguido do prazo prescricional da ação — de cinco anos, no caso de título extrajudicial (CC, art. 206, § 5o, I) —, sem que o exequente pratique ato processual concretamente útil. A mera reiteração de diligências eletrônicas já realizadas e que se revelaram sistematicamente infrutíferas não configura impulso processual eficaz, pois não aproxima a execução de seu desiderato. O que se exige é um avanço real e concreto na persecução do crédito, como a efetiva localização de bens penhoráveis, e não a simples movimentação formal dos autos.

5. Os
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC são normas complementares e não excludentes: o primeiro define a natureza de mérito do provimento que reconhece a prescrição, enquanto o segundo indica a consequência procedimental desse reconhecimento no âmbito da execução. A sentença que se vale do art. 487, II, ao declarar a extinção por prescrição intercorrente apenas explicita o caráter definitivo do julgamento, apto a formar coisa julgada material, sem incorrer em qualquer vício técnico que justifique a reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. Não há nulidade por violação ao contraditório quando o exequente, previamente intimado para se manifestar sobre a arguição de prescrição intercorrente formulada pela parte contrária, exerce amplamente o direito de defesa antes da prolação da sentença extintiva. 2. A reiteração de pedidos de penhora eletrônica que se mostram sistematicamente infrutíferos não constitui ato processual útil apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, avanço concreto e efetivo na satisfação do crédito exequendo. 3. Os
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC são normas de aplicação complementar: a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente é, simultaneamente, decisão de mérito, apta a produzir coisa julgada material
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 487, II; 485, § 1o; 921, III, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V; 85, § 11; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC – Tema 1), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2018 — tese sobre a necessidade de ato processual concretamente útil para interrupção da prescrição intercorrente na execução
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 212984425), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, LUIZ SÉRGIO DA SILVA e NEIRY GALVÃO DA SILVA, em que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

A Apelante pugna pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, argui a nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa, sustentando a ausência de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da decretação da prescrição intercorrente, em suposta afronta ao disposto no artigo 921, §5o, do CPC, e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que jamais se manteve inerte, tendo promovido diligências contínuas e efetivas para a satisfação de seu crédito, como os recentes pedidos de penhora via SISBAJUD.

Afirma que a frustração das medidas executivas não se confunde com desídia e que os requerimentos de constrição patrimonial possuem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

Aponta a existência de erro material no dispositivo da sentença, que deveria ter se fundamentado no artigo 924, V, do CPC, e não no artigo 487, II, do mesmo diploma legal.

Ao final requer o provimento do recurso.

A apelada INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A apresentou contrarrazões, rechaçando a preliminar de nulidade ao argumento de que a prescrição intercorrente, por ser matéria de ordem pública, prescinde de intimação pessoal para seu reconhecimento. Aduz, ademais, que a apelante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a alegação de prescrição antes da prolação da sentença.

No mérito, sustenta o acerto da decisão, afirmando que o mero peticionamento e a reiteração de diligências infrutíferas ao longo de mais de quinze anos não são capazes de interromper o prazo prescricional, que fluiu inexoravelmente. Por fim, defende a correção técnica da fundamentação sentencial.

Os demais Apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 355372414.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Intimação Pessoal

A apelante invoca, como vício capital, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que tal procedimento violaria o contraditório e o disposto no artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

A questão, embora relevante, não socorre a tese recursal. O instituto da prescrição intercorrente, em sua essência, visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, coibindo a perpetuação indefinida das demandas executivas, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que a intimação prévia do exequente, antes da decretação da prescrição intercorrente, é indispensável, não para que este simplesmente dê andamento ao feito, mas para que possa, se for o caso, arguir a existência de causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da prescrição.

Contudo, no caso em apreço, a alegação de violação ao contraditório e de ocorrência de "decisão-surpresa" se desfaz mediante simples compulsar dos autos. A executada INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A arguiu expressamente a tese da prescrição intercorrente em sua petição de ID 173326801. Em decorrência de tal manifestação, o douto Juízo a quo, em despacho de ID 183538234, determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre o petitório, o que foi devidamente cumprido.

Com efeito, a Apelante, ciente da arguição, apresentou a manifestação de ID 35537398, na qual rebateu ponto a ponto a tese prescricional, defendendo a inexistência de inércia de sua parte e a regularidade do andamento processual. Somente após o pleno exercício do contraditório, com a apresentação de argumentos por ambas as partes, é que o magistrado singular prolatou a sentença extintiva.

Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou por violação ao contraditório. A finalidade da norma, que é a de garantir que o credor possa se opor à alegação de prescrição antes de ser surpreendido por uma decisão terminativa, foi integralmente alcançada. A intimação pessoal para "dar andamento ao feito", sob pena de extinção por abandono (art. 485, §1o, CPC), não se confunde com a intimação para exercer o contraditório sobre a alegação de prescrição intercorrente. Tendo sido esta última devidamente oportunizada e exercida pela Apelante, não há vício a ser sanado.

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Mérito Recursal

Da Caracterização da Prescrição Intercorrente e da Ineficácia das Diligências Infrutíferas

A Apelante sustenta que a sentença se equivocou ao concluir por sua inércia, listando diversos atos processuais praticados ao longo dos anos, como requerimentos de penhora eletrônica, que demonstrariam seu empenho na busca pela satisfação do crédito. A argumentação, todavia, parte de uma premissa jurídica que não se sustenta.

A prescrição intercorrente no processo de execução é regida pelo artigo 921 do Código de Processo Civil. Uma vez suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis (inciso III), inicia-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual, sem manifestação útil do exequente, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente (§§ 1o e 4o), que, no caso de título executivo extrajudicial, corresponde ao mesmo prazo da ação, qual seja, 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

O ponto nodal da questão reside em definir o que se considera um "ato útil" capaz de interromper o curso desse prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC - Tema 1 do IAC), pacificou o entendimento de que a mera apresentação de petições com requerimentos de diligências já realizadas e que se mostraram infrutíferas não possui o condão de interromper o prazo prescricional. A interrupção exige a prática de um ato que concretamente aproxime a execução de seu desiderato, como a efetiva localização de bens penhoráveis ou a citação válida de um devedor até então não localizado.

No caso dos autos, a execução foi ajuizada no distante ano de 2009. Desde então, foram realizadas inúmeras tentativas de constrição de ativos financeiros e veículos por meio dos sistemas conveniados (
BacenJud
/
SisbaJud
e
RenaJud
), todas, contudo, sem êxito substancial, conforme se depreende dos extratos juntados aos autos ao longo de mais de uma década (
IDs
139771180, 196659011, entre outros).

O bloqueio de valor ínfimo (R$ 10,01 – ID 139771182), diante da magnitude do débito, não pode ser considerado como ato de efetiva constrição patrimonial apto a interromper a prescrição, consoante jurisprudência consolidada.

A insistência da Apelante em repetir as mesmas diligências, que reiteradamente se mostravam
inócuas
, não configura impulso processual útil. A movimentação processual, por si só, não afasta a prescrição. O que se exige é um avanço efetivo na persecução do crédito. A ausência de localização de patrimônio penhorável, por um período que supera em muito a soma do prazo de suspensão anual com o prazo prescricional quinquenal, atrai a incidência do instituto.

Assim, a realidade fática dos autos demonstra uma execução que, embora formalmente em movimento, materialmente se encontrava estagnada pela ausência de patrimônio dos devedores. A sentença, ao ponderar o longo decurso de tempo — mais de dezesseis anos — sem qualquer avanço concreto, aplicou corretamente o direito, em conformidade com a teleologia do instituto da prescrição intercorrente e com a orientação dos Tribunais Superiores.

Por fim, a Apelante aponta um suposto erro técnico na fundamentação da sentença, que declarou a extinção com base no artigo 487, inciso II, do CPC, quando, em sua visão, o dispositivo correto seria o artigo 924, inciso V, do mesmo Código.

A alegação, embora denotando zelo técnico, não configura erro que justifique a reforma do julgado. Os dispositivos legais mencionados não são excludentes, mas complementares. O artigo 924 do CPC elenca, em seus incisos, as hipóteses que levam à extinção do processo de execução. O inciso V, especificamente, prevê que a execução se extingue quando "ocorrer a prescrição intercorrente". Trata-se, portanto, de uma norma de natureza eminentemente procedimental, que indica a consequência da ocorrência da prescrição no âmbito do processo executivo.

Por outro lado, o artigo 487 do CPC trata da natureza do provimento jurisdicional, distinguindo as sentenças terminativas (sem resolução de mérito) das sentenças definitivas (com resolução de mérito). O inciso II do referido artigo estabelece, de forma categórica, que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de prescrição ou decadência.

A correta interpretação sistemática dos dispositivos demonstra que a sentença que reconhece a prescrição intercorrente (art. 924, V) é uma decisão de mérito (art. 487, II), apta a formar coisa julgada material e a impedir a
repropositura
da demanda.

Portanto, o magistrado de primeiro grau não cometeu erro ao fundamentar sua decisão no artigo 487, II, do CPC, pois, ao fazê-lo, apenas explicitou a natureza de mérito do seu provimento, em plena harmonia com a sistemática processual vigente.

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado neste ponto.

Em face d
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação. E, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados
pela
Apelante.

É como voto.

Juiz Convocado
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026